Tribunal: STJ
Processo: 1074313-81.2015.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076780 - SP
(2025/0396493-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLÁUDIA CENCI GUIMARÃES
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: PAULO RICARDO JUNQUEIRA DE ASSIS
ADVOGADO
: ALUISIO HILARIO OLIVEIRA - SP284059
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: inviabilidade de suscitação de violação a dispositivos constitucionais
e de lei estadual em recurso especial; ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC; ausência de demonstração da alegada vulneração aos arts. 11, 1.025 e 1.007
do CPC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos mesmos dispositivos
legais; ausência de prequestionamento e consequente incidência da Súmula n. 282
do STF quanto ao
§§ 2o, 6o e 8o, do CPC.
art. 85,
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou, específica e adequadamente, todos os
Documento eletrônico VDA56661512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e6949b1-7dba-4fa1-9019-7b151aefe880

fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente a
inviabilidade de suscitação de violação a dispositivo de lei estadual em recurso
especial, razão pela qual é caso de manter a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.”
: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
art. 253,
único, I.
: STJ, AgInt no
, relatora
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.101.598/MG
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS
em
STJ, AgInt no
, relator Ministro Humberto
15/8/2022;
AREsp n. 1.795.402/SP
Martins, Segunda Turma, julgado em
STJ,
,
3/4/2023;
EAREsp n. 746.775/PR
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/05/2026
11/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e6949b1-7dba-4fa1-9019-7b151aefe880

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076780 - SP
(2025/0396493-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLÁUDIA CENCI GUIMARÃES
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: PAULO RICARDO JUNQUEIRA DE ASSIS
ADVOGADO
: ALUISIO HILARIO OLIVEIRA - SP284059
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: inviabilidade de suscitação de violação a dispositivos constitucionais
e de lei estadual em recurso especial; ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC; ausência de demonstração da alegada vulneração aos arts. 11, 1.025 e 1.007
do CPC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos mesmos dispositivos
legais; ausência de prequestionamento e consequente incidência da Súmula n. 282
do STF quanto ao
§§ 2o, 6o e 8o, do CPC.
art. 85,
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou, específica e adequadamente, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente a
Documento eletrônico VDA55841078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:21
Código de Controle do Documento: cce595b8-14d2-4ad6-ba69-78a81ce3ca15

inviabilidade de suscitação de violação a dispositivo de lei estadual em recurso
especial, razão pela qual é caso de manter a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.”
: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
art. 253,
único, I.
: STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto
15/8/2022;
AREsp n. 1.795.402/SP,
Martins, Segunda Turma, julgado em
STJ,
3/4/2023;
EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLÁUDIA CENCI
GUIMARÃES contra decisão da Presidência do STJ que, com amparo nos arts. 21-
E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante pretende a reforma da decisão
agravada. Para tanto, sustenta, em síntese, que impugnou todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da
decisão recorrida (fls. 750-765).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 773).
É o breve relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55841078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:21
Código de Controle do Documento: cce595b8-14d2-4ad6-ba69-78a81ce3ca15

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
O recurso especial foi inadmitido com base na inviabilidade de
suscitação de violação a dispositivos constitucionais e de lei estadual em recurso
especial; ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; ausência de
demonstração da alegada vulneração aos arts. 11, 1.025 e 1.007 do CPC, e
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos mesmos dispositivos legais; ausência
de prequestionamento e consequente incidência da Súmula n. 282 do STF quanto
ao art. 85, §§ 2o, 6o e 8o, do CPC (fls. 624-627).
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
(fls. 634-659).
a quo
A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo,
porquanto os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial não
foram combatidos em sua integralidade (fls. 719-720).
Da decisão da Presidência foram opostos embargos de declaração (fls.
724-736), os quais foram rejeitados (fls. 747-749).
Pois bem.
Com efeito, a detida análise das razões do agravo em recurso especial
revela que a parte agravante não impugnou, específica e adequadamente, todos os
fundamentos da decisão então agravada, notadamente a inviabilidade de suscitação
de violação a dispositivo de lei estadual em recurso especial.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55841078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:21
Código de Controle do Documento: cce595b8-14d2-4ad6-ba69-78a81ce3ca15

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Importa salientar que alegações genéricas são insuficientes à
impugnação da decisão de inadmissão, isto é, a irresignação há de ser total,
objetiva e pormenorizada, não bastando, inclusive, a remissão a fundamentos
anteriores.
Confira-se o entendimento desta Corte quanto ao tema:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
INCIDÊNCIA DA
CIVIL/2015. SÚMULA N. 182/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA NÃO APLICAÇÃO.
1. A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial com
base na incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182 do STJ
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
).
7/2021
Documento eletrônico VDA55841078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:21
Código de Controle do Documento: cce595b8-14d2-4ad6-ba69-78a81ce3ca15

Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.795.402/SP,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
13/4/2023,
destaquei)

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: “É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada”.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55841078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:21
Código de Controle do Documento: cce595b8-14d2-4ad6-ba69-78a81ce3ca15

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.076.780 / SP
Número Registro: 2025/0396493-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00310501620158260100
00349976320248260100
10743138120158260100
1074313812015826010050000
1074313812015826010050001
1074313812015826010050002
20240001000531
20240001097626
20240001151562
310501620158260100
31050162015826010000349976320248260100 349976320248260100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLÁUDIA CENCI GUIMARÃES
ADVOGADOS : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
AGRAVADO
: PAULO RICARDO JUNQUEIRA DE ASSIS
ADVOGADO
: ALUISIO HILARIO OLIVEIRA - SP284059
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLÁUDIA CENCI GUIMARÃES
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: PAULO RICARDO JUNQUEIRA DE ASSIS
ADVOGADO : ALUISIO HILARIO OLIVEIRA - SP284059
TERMO
Documento eletrônico VDA56641459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:01:31
Código de Controle do Documento: 0878a25c-6ba3-4546-bd32-c4f56562438e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:01:31
Código de Controle do Documento: 0878a25c-6ba3-4546-bd32-c4f56562438e